Tribunal: TJBA
Processo: 0009421-43.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0009421-43.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: José Domingos da Silva Junior e outros (27) Advogado(s): DARIVALDO MIGUEL SIMOES DE SANTANA JUNIOR IMPETRADO: Secretario da Administração do Estado da Bahia Saeb e outros (2) Advogado(s): EMENTA Embargos de declaração. Mandado de segurança. Auxílio-transporte. Policial militar. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo. O acórdão embargado fundamentou expressamente a aplicação imediata da tese vinculante do IRDR, sendo despicienda a necessidade de trânsito em julgado, conforme precedente do STF que estabelece serem as decisões judiciais de observância imediata. A remissão integral ao Decreto nº 6.192/97 incorpora automaticamente todos os seus dispositivos, incluindo o desconto de 6% previsto no art. 3º, caput, sendo desnecessária repetição no corpo da decisão. A natureza indenizatória do auxílio-transporte está claramente estabelecida no art. 4º do Decreto nº 6.192/97, norma expressamente aplicada pelo julgado. A questão do alegado bis in idem foi expressamente enfrentada e decidida, estabelecendo o acórdão que a gratuidade prévia não infirma o pagamento da verba e que o legislador não fez ressalva sobre a utilização de transporte público. O julgado limitou-se a reconhecer direito já previsto em lei, não criando benefício novo, inexistindo violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. 8 - Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado, buscando reforma da decisão sob pretexto de integração. Embargos de declaração não acolhidos.